Tribunal: TJDFT
Processo: 0709777-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CAESB. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR REJEITADA. REVISÃO DO VALOR DE FATURAS DO ANO DE 2018. DESPROPORÇÃO ENTRE O VALOR COBRADO E O CONSUMO MÉDIO VERIFICADO NOS MESES ANTERIORES. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL REFLEXO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa ré contra a sentença que determinou a revisão de algumas faturas emitidas, no ano de 2018, com base na média de consumo dos doze meses do imóvel, e determinou que se procedesse à baixa do nome da mãe da parte autora junto ao Cartório de Protesto, e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 4.000,00.

2. A sentença foi publicada em 02.12.20, e a empresa ré/recorrente registrou inequívoca ciência do inteiro teor do ato judicial, no dia 07.12.20, de modo que o termo a quo para a interposição do recurso inominado fluiu a partir desta data, findando em 22.01.21. Desse modo, tendo sido interposto o recurso inominado, em 21.01.21 (ID 22955063), não há que se falar em intempestividade. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso.

3. A parte recorrente suscitou preliminar de ilegitimidade ativa, porquanto, embora responsável financeiro pelos pagamentos das faturas, a inscrição do imóvel se encontra em nome de sua genitora. Não obstante, da análise dos autos, constata-se que a parte autora é inventariante, e único herdeiro, da proprietária do imóvel (ID 22954987), de modo que possui legitimidade para representá-la em juízo, ativa e passivamente. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.

4. Da análise dos autos, é possível verificar que, em algumas faturas do ano de 2018 (ID 22954989, fls. 27-36) foram registrados consumos superiores a 50m3, gerando valores acima de R$ 2.000,00, embora, durante o ano de 2017, assim como em meses alternados de 2018, e durante o ano 2019 (ID 22954989, fls. 37-40), foram registrados consumos médios próximos de 10m3. Embora substituído o hidrômetro, após contestadas as faturas, a empresa ré deixa de anexar aos autos qualquer laudo técnico acerca do funcionamento regular do objeto de medição, de modo que a mera alegação de que o problema eventualmente estaria nas instalações internas da unidade não é suficiente para infirmar sua responsabilidade.

5. Na hipótese, constatada a medição excessiva, distante da usual, incumbiria à mesma a verificação da existência de vazamentos que justificassem a leitura incompatível com a média de consumo do consumidor, ou demonstrasse fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da parte autora/recorrida. Nesse sentido, a despeito de a fatura gozar de presunção relativa de veracidade, incumbe ao réu, repise-se, comprovar o efetivo consumo pelo autor, quando se verifica o aumento excessivo e desproporcional à média das faturas mensais (Acórdão 1219735, 07088094220198070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE: 10.12.2019).

6. Na hipótese, verifica-se o dano moral reflexo, uma vez constatada a violação a direitos de personalidade da genitora da parte autora, qual seja, o protesto indevido do seu nome (ID 22954988), que se dá in re ipsa, ou seja, em virtude do próprio registro. Observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e, em face das peculiaridades do caso em apreço, reduz-se o valor arbitrado para R$ 2000,00.

7. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para a redução do valor do dano moral. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.